Tribunal: TJES
Processo: 0017887-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017887-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: OTAVIO HENRIQUE SILVA TONINI

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

1)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente tranquila no sentido de que “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.” AgInt no AREsp n. 1.970.869/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.

2)
Na hipótese, contudo, em que o
julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido inicial por ausência de provas,
ocorra sem que tenham sido
as partes

previamente intimadas para
a
sua
produção
,
exsurge
caracteriza
do

o
cerceamento de defesa
. Precedentes TJES.

3
)
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à existência de
error in procedendo
no julgamento antecipado da lide sem que tenha sido o recorrente previamente intimado para produção de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente tranquila no sentido de que
“
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
”
AgInt no AREsp n. 1.970.869/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no AREsp 950.804/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.829.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2019; AgInt no AREsp 1360729/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/04/2019; AgRg no AREsp 458.936/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016.

Na hipótese, contudo, em que o
julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido inicial por ausência de provas,
ocorra sem que tenham sido
as partes

previamente intimadas para
a
sua
produção
,
exsurge
caracteriza
do

o
cerceamento de defesa,
consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor dos réus apelantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC).
Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa
.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMETO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual"
(AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2 -
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa
. 3 - Recurso provido para anular a sentença (TJES, Apelação Cível n.º 030190051851, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 30/05/2022, DJ 13/06/2022)

O Superior Tribunal de Justiça,
em caso cuja
ratio
ao
caso se aplica,
já
decidiu
que

“
c
onfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
.”

(
AgInt no REsp n. 1.459.326/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 16/5/2017)

A partir desse cenário, é possível concluir que a sentença impugnada é nula, uma vez que
não houve intimação d
o órgão da Defensoria Pública, que representa o recorrente desde a fase prefacial da lide,
para
se manifestar sobre
eventuais provas a serem produzidas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para anular a sentença
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator